Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-89.2025.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-89.2025.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), NELSON DA SILVA - CPF: 826.888.001-59 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
DE VEÍCULO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso, mantendo sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante. A embargante sustenta vício no julgado por suposta dissonância com o Tema 1.132 do STJ, defendendo que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente à constituição em mora, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, especialmente por se tratar de endereço em zona rural, à luz
da Portaria nº 2.729/2021 do Ministério das Comunicações. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao interpretar o Tema 1.132 do STJ quanto à comprovação da mora em contrato garantido por alienação fiduciária; (
ii
) estabelecer se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” supre a exigência de constituição em mora, inclusive em endereço situado em zona rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a tese firmada no Tema 1.132 do STJ, segundo a qual é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento pessoal.

O colegiado distingue a hipótese concreta ao assentar que o entendimento do Tema 1.132 não afasta o dever do credor de demonstrar que a notificação foi efetivamente encaminhada ao endereço contratual e que houve tentativa de entrega.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, desacompanhada de comprovação de tentativa efetiva de entrega, não evidencia a constituição em mora, pois não assegura que o devedor tenha sido cientificado do inadimplemento.

A interpretação adotada coaduna-se com a finalidade da constituição em mora, que consiste em dar ciência ao devedor e oportunizar a purgação antes da adoção de medida gravosa, como a busca e apreensão.

O prequestionamento exige a presença de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, para fins de constituição em mora em contrato de alienação fiduciária, exige a demonstração de tentativa efetiva de entrega, não sendo suficiente a devolução com a anotação “não procurado”.

A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material afasta o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no REsp n. 2894257 - BA (2025/0106118-9), Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025
.

AgInt
no REsp n. 2.034.073/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023
.

AgInt
no
AREsp
n. 2.138.714 /SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento ao Recurso
mantendo a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão
de veículo
por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

A
embargante sustenta, em síntese, a existência de vício no julgado, argumentando que a decisão colegiada estaria em dissonância com o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora, mesmo que o retorno do aviso de recebimento indique a informação "não procurado".

Alega que o endereço se situa em zona rural de difícil acesso, o que atrairia a aplicação da Portaria nº 2.729/2021 do Ministério das Comunicações, transferindo ao devedor o ônus de retirar a correspondência na agência dos Correios.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar a suposta contradição e obscuridade, reconhecendo-se a validade da constituição em mora, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão embargado, alegando que este teria se afastado do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1132.

O
julgado
enfrentou adequadamente a questão controvertida, analisando de forma clara e fundamentada a eficácia da notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" para fins de constituição em mora do devedor fiduciante.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1132 estabelece que
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Ocorre que o acórdão embargado não negou a aplicação dessa tese. Ao contrário, reconheceu expressamente sua validade, mas fez uma distinção relevante quanto à interpretação de seu alcance. Conforme consignado no voto condutor,
"o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de
demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega"
.

Essa interpretação encontra respaldo em decisão posterior do próprio Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão embargado, proferida pelo Ministro Raul Araújo no REsp 2.180.009/MT, de 31/12/2024, que consignou que
"embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante"
.

A distinção feita pelo acórdão embargado é juridicamente relevante e não configura contradição ou obscuridade. O que se exigiu não foi o efetivo recebimento da notificação pelo devedor, mas sim a comprovação de que houve tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, o que não se verifica quando a correspondência é devolvida com a anotação "não procurado" sem qualquer evidência de diligência por parte do credor
,
circunstância que não atende aos requisitos estabelecidos nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL. ADMISSÍVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, devolvida a notificação extrajudicial com a anotação "não procurado", é legítima a extinção da ação de busca e apreensão, diante da ausência de comprovação válida da mora, especialmente quando a correspondência sequer é entregue no endereço do devedor.

2. É admissível a comprovação da mora por meio do protesto do título por edital, nos casos em que, esgotadas as diligências para localização do devedor, reste inviabilizada a notificação pessoal.

3. O acolhimento da pretensão recursal para infirmar a conclusão do aresto atacado acerca da não constituição em mora do devedor demandaria o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento incompatível com a via eleita, a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. A aplicação da Súmula nº 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.
(
AgInt
no REsp n.
2894257 - BA (2025/0106118-9)
, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em: 02/09/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO

AO JULGAMENTO VIRTUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.

NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO

ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE

RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO

PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ARTS. 113 E 422

DO CC. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O requerimento para a não inclusão de recurso para julgamento pelo

plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem

indicação das razões que justifiquem o julgamento telepresencial.

2. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e

decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,

não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

3. Inovação recursal não caracteriza afronta ao art. 1.022 do CPC, porquanto a

corte de origem está desobrigada de manifestar-se a respeito.

4. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura

automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-,

mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a

comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por

meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e

documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no

domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

6. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não

procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da

ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida

não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

7. Agravo interno desprovido."

(
AgInt
no REsp n. 2.034.073/RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023)

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO

ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO

EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em

mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda

que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação

extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos

Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada

ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida

no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos

da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo interno a que se nega provimento."
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.138.714 /SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

A interpretação adotada pelo
aresto
está em consonância com a finalidade do instituto da constituição em mora, que é dar ciência ao devedor de seu inadimplemento e
oportunizar-lhe
a purgação da mora antes da tomada de medidas mais gravosas, como a busca e apreensão do bem. Essa finalidade não se cumpre com o mero envio formal de uma correspondência que sequer teve tentativa comprovada de entrega.

O que se verifica, na verdade, é que a embargante pretende utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito e modificação do julgado, o que não se coaduna com a natureza integrativa deste recurso. A discordância quanto ao entendimento adotado deve ser veiculada pela via recursal adequada.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026